Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. MATÉRIAS NÃO ABRANGIDAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de latrocínio tentado, previsto no art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do CP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) examinar o pedido de gratuidade de justiça; (ii) definir se a denúncia é inepta ou carece de justa causa; (iii) estabelecer se a decisão de recebimento da denúncia é nula por ausência de fundamentação; (iv) determinar se há atipicidade formal ou material da conduta; (v) verificar a possibilidade de desclassificação para lesão corporal recíproca; (vi) analisar se é cabível o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; (vii) verificar o regime inicial do cumprimento da pena; e (viii) examinar o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado.
4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao descrever o fato com suas circunstâncias, qualificar o acusado, classificar juridicamente a conduta e indicar provas, afastando a alegação de inépcia.
5. Há justa causa para a ação penal, pois há indícios suficientes de materialidade e de autoria, com base nos elementos informativos acostados aos autos.
6. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória simples e não exige fundamentação exauriente, bastando a verificação dos requisitos legais e a inexistência de nulidade.
7. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos elementos informativos e pela prova oral produzida judicialmente.
8. A conduta é típica, pois o réu emprega violência com arma branca para subtrair bens e assume o risco de produzir o resultado morte ao desferir golpe em região vital.
9. A tese de lesão corporal recíproca não se sustenta, pois a violência decorreu de ação unilateral do agente no contexto de roubo, e não de confronto bilateral.
10. A atipicidade material da conduta exige a presença concomitante de vetores como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
11. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida se o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato (art. 65, I, CP), mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ.
12. A atenuante da confissão espontânea não deve ser reconhecida se o réu não admite o núcleo do tipo penal, limitando-se a reconhecer apenas fatos periféricos.
13. Correta a fixação do regime inicial fechado, considerando a quantidade da pena arbitrada, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.
14. A gravidade concreta dos fatos, a reiteração delitiva e o risco à ordem pública impõem a manutenção da prisão preventiva do réu.
IV. DISPOSITIVO
15. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.